Tribunal: TJBA
Processo: 8123273-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123273-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. D. S. F. e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO DANTAS DA SILVA, ELISA MARA ODAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. CONTRATO REQUALIFICADO COMO INDIVIDUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA E FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação das Embargantes e manteve a sentença de procedência em Ação Ordinária ajuizada por L. D. S. F., representado por seu genitor. As Embargantes sustentam omissão e obscuridade no julgado, apontando ausência de análise quanto à distinção legal entre planos coletivos e individuais, à suposta interferência judicial na atividade regulatória da ANS e à aplicação do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98. Ambas também pleiteiam o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC; e (ii) avaliar se houve prequestionamento implícito ou ficto dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelas Embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os argumentos das Embargantes, especialmente ao requalificar o contrato como plano individual, descaracterizando a natureza coletiva alegada, o que torna impertinentes as defesas baseadas em reajustes pactuados livremente.

A alegação de omissão quanto ao art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98 não prospera, pois o dispositivo foi considerado inaplicável ao caso concreto em razão da requalificação do contrato, o que afasta a incidência das normas próprias dos planos coletivos.

Não se configura violação ao art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que a decisão foi suficientemente fundamentada, sendo desnecessário que o julgador se manifeste sobre todos os pontos da defesa, desde que apresente de forma clara e coerente os fundamentos jurídicos adotados.

O acórdão fundamentou-se na ausência de massa beneficiária, na inexistência de vínculo associativo com a entidade estipulante e na cobertura de apenas uma vida, concluindo tratar-se de “falso coletivo”, com aplicação das regras dos planos individuais, incluindo os limites de reajuste fixados pela ANS.

O prequestionamento foi atendido de forma implícita, uma vez que a matéria jurídica foi devidamente enfrentada. Ademais, aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, o que afasta a alegação de omissão meramente formal quanto aos dispositivos indicados pelas Embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A requalificação de contrato de plano de saúde como individual, em razão da ausência dos requisitos caracterizadores dos contratos coletivos, afasta a incidência das normas relativas à livre negociação de reajustes.

A decisão judicial que expõe, de forma clara e coerente, os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão adotada, não incorre em omissão, ainda que não aborde todos os pontos da defesa.

O prequestionamento pode ser considerado atendido mesmo sem a menção literal dos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, §2º; CC, art. 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.540.146/SP; Súmula 98 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR ambos os Embargos de Declaração
,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)